Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar legítimas as cobranças decorrentes de compras por ele não reconhecidas, atribuindo-lhe a culpa exclusiva pelo evento.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que o recorrente está representado pela Defensoria Pública, identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Muito embora se esteja diante de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e cabe ao magistrado analisar os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.
5. Nos termos do art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço prestado ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, excludentes que se fazem presentes no caso concreto.
6. No caso, narrou o autor ter comparecido à agência do banco recorrido em 07/01/2025 para informar a perda de seu cartão bancário, ocasião em que tomou conhecimento da realização de compras realizadas em 13/12/2024, além de outras entre os dias 14 a 26/12/2024, por ele não reconhecidas.
7. Imprescindível ressaltar que o autor percebeu a perda do cartão em 05/01/2025, e somente procurou o banco para informar o fato em 07/01/2025, ocasião em que o cartão foi bloqueado.
8. As operações impugnadas ocorreram em período anterior à ciência da instituição financeira acerca do extravio do cartão, o que afasta, por si só, a configuração de falha na prestação do serviço bancário.
9. Ademais, não há comprovação de falha de segurança, estando ausente o nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor em razão de fato perpetrado por terceiro. Restou caracteriza a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.
10. Assim, ante a ausência conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, correta a improcedência dos pedidos da autora. Sentença mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.